Tribunal: TJES
Processo: 5000121-54.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-54.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINELSON DA SILVA LOMBELO BATISTA e outros

APELADO: ANTONIO SAVIO VENTORIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS EM BRANCO – PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante consignado na decisão monocrática, no id. 11074685, embora conste o nome “apelação”, as razões recursais não foram devidamente apresentadas pela parte recorrente.

2. Tal postura – efetiva juntada das razões recursais – somente ocorreu no id. 11074693, datado de
04/11/2024,
ou seja, após quase dois meses da intimação da r. sentença, ocorrida em
09/09/20024
(id. 11074633).

3. Assim, penso que o recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante não comporta conhecimento, quer pela preclusão acerca das juntadas das razões recursais, quer pela intempestividade do mesmo quando efetivamente apresentadas as razões do recurso.

4. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO

interposto por
EDINELSON DA SILVA LOMBELO

em face da r. decisão monocrática de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ele interposta, não conheceu do recurso.

Aduz o agravante, em suma, que seu recurso de apelação cível deva ser conhecido, porquanto interposto em momento oportuno.

Contrarrazões no id. 12787717 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000121-54.2024.8.08.0049

AGRAVANTE: EDINELSON DA SILVA LOMBELO

AGRAVADO: ANTONIO SAVIO VENTORIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO

interposto por
EDINELSON DA SILVA LOMBELO

em face da r. decisão monocrática de minha lavra que, nos autos da apelação cível por ele interposta, não conheceu do recurso.

Aduz o agravante, em suma, que seu recurso de apelação cível deva ser conhecido, porquanto interposto em momento oportuno.

Contrarrazões no id. 12787717 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ora almejada pelo agravante.

Superado tal ponto, após detida análise dos autos, não vejo como modificar o entendimento singular antes adotado que não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante.

Consoante consignado na decisão monocrática, no id. 11074685, embora conste o nome “
apelação
”, as razões recursais não foram devidamente apresentadas pela parte recorrente.

Tal postura – efetiva juntada das razões recursais – somente ocorreu no id. 11074693, datado de
04/11/2024
,
ou seja, após quase
dois meses
da intimação da r. sentença, ocorrida em
09/09/20024
(id. 11074633).

Assim, penso que o recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante não comporta conhecimento, quer pela preclusão acerca das juntadas das razões recursais, quer pela intempestividade do mesmo quando efetivamente apresentadas as razões do recurso.

Cito, a corroborar tal conclusão, os seguintes precedentes:

AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE INSANÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
O Recurso de Apelação deverá conter, anexadas à petição de interposição, as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da sentença.
2 - A Apelante se limitou a protocolar a folha de rosto do recurso, desacompanhada das razões recursais, restando caracterizada irregularidade formal ensejadora de nulidade insanável. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002296-19.2014.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Direito de Vizinhança)

(...) 2.
As razões recursais, além de não submetidas ao julgador de origem, não podem ser complementadas, diante da preclusão consumativa
. 3. A reiteração genérica de todos os termos e manifestações lançados nos autos não atenta ao princípio da dialeticidade, que exige que a parte exponha, ainda que minimamente, as razões de reforma da sentença, demonstrando eventual desacerto do ato judicial atacado. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Data: 22/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000041-72.2022.8.08.0009, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Nota de Crédito Rural)

(...) II.
Não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recursais, em virtude da preclusão consumativa.
O entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no § único, do artigo 932, do CPC, não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais. III. O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes do STJ. IV. Recurso não conhecido.(TJES, Data: 27/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0001850-65.2017.8.08.0044, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)